Tribunal: TJSP
Processo: 2060906-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Cumprimento de sentença – Honorários sucumbenciais - Pedido de levantamento de valores depositados nos autos – Indeferimento – Insurgência – Exame do conteúdo do título judicial e do teor da liquidação em trâmite – Base de cálculo correspondente ao "valor não acolhido do pedido de condenação formulado na petição inicial" – Quantificação da verba sucumbencial pendente de discussão, não se

Ementa:
Cumprimento de sentença – Honorários sucumbenciais - Pedido de levantamento de valores depositados nos autos – Indeferimento – Insurgência – Exame do conteúdo do título judicial e do teor da liquidação em trâmite – Base de cálculo correspondente ao "valor não acolhido do pedido de condenação formulado na petição inicial" – Quantificação da verba sucumbencial pendente de discussão, não se podendo cogitar de montante incontroverso - Decisão mantida – Recurso desprovido.